Tribunal: TJSP
Processo: 0000362-08.2016.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
1. Apelação Criminal. Lesão corporal de natureza gravíssima (artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Recurso defensivo buscando a absolvição - Não acolhimento. Prova suficiente para demonstrar a existência do crime e sua autoria. Inexistência de prova de que o

Ementa:
1. Apelação Criminal. Lesão corporal de natureza gravíssima (artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Recurso defensivo buscando a absolvição - Não acolhimento. Prova suficiente para demonstrar a existência do crime e sua autoria. Inexistência de prova de que o réu agiu em legítima defesa.
4. Pena-base dosada com critério de razoabilidade, motivadamente e dentro dos parâmetros legais - Regime prisional adequado à espécie.
5. A obrigatoriedade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração decorre de imperativo legal (artigo 387 do Código de Processo Penal), deve ser efetuada pelo juiz no momento da prolação da sentença criminal e não depende de pedido do ofendido. – Trata-se de efeito da sentença, não de desatenção ao princípio da congruência.
6. Recurso desprovido.